Tribunal: TJBA
Processo: 8075956-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075956-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: GIOVANNI DE SIERVI

Advogado(s)
:
AMANDA FERREIRA IVO VIANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta pela operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, reconhecendo a obrigação de custeio de tratamento cirúrgico oncológico e o descumprimento de tutela de urgência. O Apelado, beneficiário do plano, necessitava de cirurgia urgente para retirada de tumor metastático no pescoço, mas a autorização foi indevidamente postergada pela Apelante.

II. Questão em discussão : A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da conduta da operadora de plano de saúde ao demorar na autorização de procedimento cirúrgico oncológico de caráter urgente, bem como o cabimento de sanção pelo descumprimento da tutela antecipada deferida em primeiro grau.

III. Razões de decidir: A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
4. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico de urgência, especialmente em casos oncológicos com risco de agravamento do quadro clínico, equivale à negativa de cobertura, configurando prática abusiva e violação ao dever de boa-fé objetiva que rege os contratos. A obrigação de cobertura para o tratamento de doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID) é impositiva, não cabendo à operadora questionar o tratamento prescrito pelo médico assistente.
5. A alegação de que o procedimento ou os materiais não constam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não serve de fundamento para a recusa, uma vez que a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o caráter exemplificativo de tal lista. Ademais, a Apelante não demonstrou que o procedimento cirúrgico em si estaria fora da cobertura contratual.
6. O cumprimento da obrigação por meio de reembolso posterior não afasta a mora e o descumprimento inicial da ordem liminar, que determinava a autorização e o custeio direto do procedimento em 48 horas. A medida coercitiva (astreintes) tem por finalidade compelir ao cumprimento da obrigação na forma e no tempo determinados, sendo devida em razão da resistência injustificada da Apelante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. A demora excessiva e injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de urgência, prescrito por médico assistente para tratamento de doença coberta pelo contrato, equivale à negativa de cobertura e configura conduta abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. O cumprimento da obrigação de custeio por meio de reembolso posterior ao desembolso pelo consumidor não elide a mora decorrente do descumprimento de decisão liminar que determinava a autorização direta do procedimento, justificando a incidência da multa cominatória (astreintes) fixada."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Súmula nº 608 do STJ; Lei nº 14.454/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8075956-28.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvado
r
(BA), apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e apelad
o Giovanni de Siervi.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .